Tribunal: TJDFT
Processo: 0726406-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726406-70.2022.8.07.0003 RECORRENTE: CLÁUDIO HENRIQUE NUNES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISTRIBUIÇÃO OU ENTREGA A CONSUMO DE MEDICAMENTOS SEM O DEVIDO REGISTRO SANITÁRIO. ANABOLIZANTES. TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime previsto no art. 273, § 1o-B, inciso I, do Código Penal. O réu foi abordado em operação da Polícia Rodoviária Federal, transportando diversos frascos de anabolizantes sem registro sanitário em sua motocicleta, alegando ser apenas entregador contratado para levar os medicamentos a mando de terceiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do réu, ao transportar e entregar anabolizantes sem registro sanitário configura o crime previsto no art. 273, § 1o-B, inciso I, do Código Penal, ou se há insuficiência de provas para condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As provas materiais e testemunhais demonstram a materialidade e autoria do crime, corroboradas pelos laudos periciais que confirmam que as substâncias apreendidas estão sujeitas a controle sanitário, conforme Portaria no 344/98 da ANVISA. 4. Os depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem evidenciam a fundada suspeita, uma vez que o réu transportava substâncias embaladas de forma não condizente com entregas comuns e sem a devida documentação fiscal. 5. A defesa do réu, que alegou ser apenas o entregador, não comprovou documentalmente a ausência de vínculo com a atividade comercial, bem como restaram comprovadas as condutas de distribuir ou entregar a consumo produtos de comercialização proibida, sem registro no órgão de vigilância sanitária. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 273, § 1o-B, I; Portaria ANVISA no 344/98. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 979.962/RS, Tema 1003. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 273, § 1o-B, inciso I, do Código Penal, afirmando que o tipo penal exige dolo direto e conhecimento da irregularidade sanitária dos produtos, sendo insuficientes meros indícios e presunções para embasar a condenação. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/SP. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 273, § 1o-B, inciso I, do Código Penal, bem como em relação ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “o acervo probatório coligido aos autos é contundente e certo na indicação da materialidade e da autoria, revelando-se, portanto, apto a fundamentar a condenação do apelante” (ID 68068053). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016